Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729526-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 29565676). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face da decisão (Doc. Num. 29019973) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião na Ação de Conhecimento, Feito no 0704528-96.2021.8.07.0012, proposta em desfavor da Agravante por RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador